Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700617-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processo Administrativo. Infração Sanitária. Prescrição Intercorrente. Impossibilidade. Aplicabilidade da Lei no 9.873/99 restrita à Administração Pública Federal. Incidência, na espécie, do art. 4o do Dec.20.910/32. Prescrição Intercorrente afastada. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei 9.873/1999, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, porquanto entende que por se tratar de multa decorrente de infração sanitária, haveria que se observar a legislação aplicável ao caso concreto, qual seja, a Lei Distrital 5.321/2014. Articula que as Leis 9.784/1999 e 9.873/1999, embora tenham sido elaboradas para regular processos administrativos no âmbito federal, deveria ser utilizada, porquanto ausente norma específica no Distrito Federal. Afirma que o Decreto 20.910/32 seria aplicável aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, bem como a Lei 9.873/99, à Administração Pública Federal direta e indireta, os quais fixam o prazo de 5 (cinco) anos para prescrição da ação punitiva. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 24 § 4o, ambos da Constituição Federal, entendendo que teria ocorrido ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da moralidade, da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB/SP 175.513. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 8o da Lei 9.873/1999, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes” (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, para analisar a tese recursal seria necessário também a incursão em lei distrital, o que é vedado na presente via pelo óbice do enunciado 280 do STF. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 24 § 4o, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020). Demais disso, a questão de fundo, discutida no acórdão guerreado, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER, DJe 20/3/2020). Ainda, seria inevitável a incursão em lei distrital, o que seria obstado diante do enunciado 280 do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027